Tribunal: TJDFT
Processo: 0754555-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA MARTINS SIMÕES AMARAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. RITA alegou ser correntista do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com quem celebrou contratos de mútuo e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu pedido de tutela provisória, sob o pálio de que o pedido de cancelamento do débito deve ser analisado sob a ótica da boa-fé objetiva e mediante condicionantes estabelecidas em julgados desta corte. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, especialmente quanto ao direito potestativo de suspender os descontos em conta-corrente, bem como sua condição de vulnerabilidade econômico-financeira. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rita de Cassia Martins Simoes Amaral em face de BRB - Banco de Brasília S.A., sob o rito do procedimento comum cível. A autora alega que possui conta corrente junto ao réu e que, em razão de dívidas contraídas, autorizou o desconto automático de valores diretamente de sua conta bancária. No entanto, sustenta que os descontos vêm comprometendo mais de 50% de sua renda líquida mensal, colocando em risco sua subsistência e violando o princípio do mínimo existencial. A autora afirma que enfrenta diversas dificuldades financeiras e de saúde, sendo portadora de Espondilite Anquilosante, Fibromialgia e Transtorno Afetivo Bipolar, além de ser responsável pelo cuidado de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e de sua mãe idosa. Relata ainda que necessita de medicação contínua de alto custo, como o medicamento Taltz, cujo valor mensal é de R$ 5.602,24, conforme nota fiscal anexada. A autora informa que tentou resolver a situação administrativamente, tendo solicitado ao banco o cancelamento dos descontos, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que permite ao consumidor revogar a autorização de débito automático. Contudo, o pedido foi negado pelo réu, conforme resposta juntada aos autos. Diante disso, requer judicialmente a suspensão imediata dos descontos automáticos, o estorno dos valores indevidamente debitados após o requerimento administrativo, a citação do réu, a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requer também o deferimento da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira. O valor da causa foi corretamente atribuído em R$ 33.360,00, correspondente ao valor das parcelas mensais (R$ 2.780,00) multiplicado por 12 meses, conforme previsto no art. 292, VI, do CPC. A petição inicial está devidamente instruída com os seguintes documentos: petição inicial (ID 253387663), cópia da CNH da autora (ID 253387669), comprovante de residência em nome da autora, localizado em Ceilândia Norte (ID 253387671), procuração válida outorgada ao advogado (ID 253388804), declaração de hipossuficiência (ID 253387672), contracheques que demonstram comprometimento excessivo da renda (ID 253387685), extrato Serasa (ID 253387667), extratos bancários que evidenciam saldo residual ínfimo após os descontos (ID 253387688), requerimento administrativo ao banco solicitando o cancelamento dos descontos (ID 253387675), resposta negativa do banco (ID 253387680), e relatório do Registrato do Banco Central (ID 253387677). A decisão de ID.254748789 concedeu o benefício da gratuidade de justiça à autora e oportunizoua conversão ao rito do superendividamento. Entretanto, a parte autora informou já ter ajuizado ação de repactuação, requerendo o prosseguimento do presente feito (Id.255329395). DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, há entendimentos divergentes quanto à possibilidade de revogação da autorização de desconto automático em conta corrente. De um lado, há julgados que não admitem a revogação, sob o argumento de ofensa à boa-fé objetiva. De outro, há decisões que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entenderem tratar-se de faculdade do consumidor. Entretanto, a jurisprudência da 6a Turma Cível apresenta interpretação intermediária, considerada a mais adequada à matéria. Segundo esse entendimento, é necessário verificar se houve exercício abusivo do direito por parte do consumidor, tendo como parâmetro principal a boa-fé objetiva, que exige lealdade, transparência e confiança entre as partes. Assim, embora o consumidor tenha o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente, essa prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com observância à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à análise circunstancial do caso concreto. Nesse sentido, a jurisprudência estabelece três critérios para essa análise: (1) o tempo decorrido entre a assinatura do contrato e o pedido de revogação; (2) a existência de cláusula contratual expressa que preveja aumento de juros em caso de revogação, conforme admite a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional; e (3) a justificativa apresentada pelo consumidor, que deve ser capaz de afastar a presunção de exercício abusivo do direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: (...) No presente caso, observa-se que o banco réu não negou a possibilidade de suspensão dos descontos, mas apenas apontou irregularidade no requerimento apresentado pela autora, por ausência de especificação da dívida que pretendia suspender. Assim, cabe à autora refazer o pedido administrativo, ciente de que haverá aumento dos juros, conforme informado pelo réu e previsto contratualmente. A autora é servidora pública, com remuneração líquida suficiente para arcar com os compromissos assumidos, conforme demonstram os contracheques e extratos juntados. Além disso, não foi apresentada justificativa plausível para a modificação unilateral da forma de pagamento, tampouco proposta que preserve o equilíbrio contratual. Ademais, a autora já busca a repactuação das dívidas em outro processo, sendo possível, naquela demanda, a análise da limitação das obrigações para preservação do mínimo existencial. Portanto, não há urgência que justifique a intervenção judicial neste momento no âmbito deste processo. A concessão da tutela de urgência, nos moldes requeridos, implicaria interferência prematura na relação contratual, com potencial prejuízo à instituição financeira e risco de inadimplemento, sem que estejam presentes os requisitos legais para tanto. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando a ausência de elementos que demonstrem o comprometimento do mínimo existencial, a recente contratação do empréstimo e a ausência de justificativa plausível para a revogação da autorização de débito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se exclusivamente da possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito, como ocorre em toda e qualquer negócio jurídico regido pela lei civil. Esse é o entendimento majoritário desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para deferir a tutela de urgência e determinar ao agravado a suspensão de descontos em conta corrente da autora e relativamente ao contrato n. 202428230 (firmado em 20/02/2024) até julgamento pela Terceira Turma Cível. Fixo a multa equivalente ao dobro da parcela lançada indevidamente a título de débito na conta-corrente em descumprimento desta decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator